Tribunal: TJMT
Processo: 1006641-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006641-96.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (ADVOGADO), HIYNNYFER SANTOS MARQUES UNTAR - CPF: 065.918.521-07 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ANA KAROLINE DO NASCIMENTO SCHUSTER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
MODUS OPERANDI
REVELADOR DE GRAVIDADE CONCRETA. PREMEDITAÇÃO E MÚLTIPLOS GOLPES DE FACA EM REGIÕES VITAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, posteriormente convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. A impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, presença de condições pessoais favoráveis e violação aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva da paciente, especialmente diante das circunstâncias concretas do fato e da alegada suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram respaldo no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no termo de apreensão da arma branca, no prontuário médico da vítima e nos relatos dos policiais e da própria vítima, além da admissão da paciente no momento da captura.

4. O
modus operandi
evidencia gravidade concreta da conduta, caracterizada pela prévia combinação de encontro com a vítima, pelo deslocamento da agente até o local já de posse de faca e pelo desferimento de múltiplos golpes em regiões vitais do corpo.

5. As circunstâncias do fato demonstram periculosidade concreta da agente e risco à ordem pública, configurando o
periculum libertatis
apto a justificar a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a prisão cautelar quando presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

8. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando fundada em razões cautelares concretas e devidamente motivadas.

9. O princípio da homogeneidade não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar destinada à proteção da ordem pública e da regularidade da persecução penal.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos das circunstâncias do fato, especialmente do
modus operandi
revelador de gravidade específica e periculosidade do agente.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando as particularidades do caso indicam risco à ordem pública e insuficiência de providências menos gravosas.

4. A prisão preventiva não viola os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade quando fundada em necessidade cautelar devidamente motivada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1001429-94.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 03.03.2026; TJMT, HC no 1035620-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, DJe 09.12.2025; TJMT, HC no 1023959-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 09.09.2025; TJMT, HC no 1019985-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, DJe 12.09.2024; TJMT, HC no 1034479-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 24.10.2025; TJMT, HC no 1031824-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.10.2025; TJMT, HC no 1004036-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 21.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006641-96.2026.8.11.0000

PACIENTE: HIYNNYFER SANTOS MARQUES UNTAR
IMPETRANTE: TATIANE FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Hiynnyfer Santos Marques Untar
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos do incidente no 1000818-06.2026.8.11.0045, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado (id. 221679067 – incidente no 1000818-06.2026.8.11.0045).

A impetrante alega, em síntese, que:
1)
a prisão preventiva foi decretada com fundamentação genérica, lastreada apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstração concreta da necessidade da medida,
2)
estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, inexistindo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal,
3)
a paciente possui condições pessoais favoráveis [primária, estudante, ocupação lícita e residência fixa],
4)
as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, e
5)
a segregação da paciente configura ofensa ao princípio da homogeneidade e de presunção de inocência.

Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição com a aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão (id. 346673383).

O pedido liminar foi indeferido (id. 346993894).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 347132518).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, de lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Élio Américo (id. 351655862).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Consta dos autos que, no dia 31.01.2026, Equipe da Polícia Militar realizava policiamento ostensivo:

“POR VOLTA DAS 03H50MIN DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2026, QUANDO ESTA GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR (GUPM) REALIZAVA POLICIAMENTO OSTENSIVO PELA AVENIDA BRASIL, BAIRRO CIDADE NOVA, EM FRENTE AO HOSPITAL SÃO LUCAS, FOI ACIONADA PELO SENHOR RAIMUNDO, O QUAL CONDUZIA UM VEÍCULO VW/GOL, INFORMANDO QUE TRANSPORTAVA EM SEU INTERIOR UMA MULHER VÍTIMA DE AGRESSÃO POR ARMA BRANCA. DE IMEDIATO, A GUPM REALIZOU O ATENDIMENTO INICIAL E PROCEDEU AO ENCAMINHAMENTO DA VÍTIMA, IDENTIFICADA COMO ANA KAROLINE, AO HOSPITAL SÃO LUCAS. A VÍTIMA FOI ATENDIDA PELA MÉDICA DRA. RAYSSA, CRM No 10885-MT, SENDO CONSTATADAS LESÕES NA REGIÃO FRONTAL DA CABEÇA, PESCOÇO (LADO DIREITO), MEMBRO SUPERIOR DIREITO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, POSSIVELMENTE PROVOCADAS POR ARMA BRANCA (FACA). DURANTE ATENDIMENTO MÉDICO, A GUARNIÇÃO MANTEVE CONTATO COM A VÍTIMA, A QUAL RELATOU QUE, POR VOLTA DAS 02H00MIN DA PRESENTE DATA, RECEBEU MENSAGEM VIA APLICATIVO WHATSAPP DA SENHORA HIYNNYFER, QUE MANIFESTOU INTERESSE EM CONVERSAR PESSOALMENTE. POSTERIORMENTE, A SUSPEITA COMPARECEU À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, LOCALIZADA NA RUA LIBERATO SALZANO, No 2389-E, BAIRRO RIO VERDE, EM LUCAS DO RIO VERDE/MT, PERMANECENDO
AMBAS CONVERSANDO EM FRENTE AO IMÓVEL
. RELATOU AINDA QUE, POR VOLTA DAS 03H30MIN,
A SUSPEITA SOLICITOU UM COPO DE ÁGUA E, NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA RETORNOU PARA SERVI-LA, A SUSPEITA SACOU UMA FACA QUE ESTAVA EM SUA CINTURA, PASSANDO A DESFERIR GOLPES CONTRA A VÍTIMA, ATINGINDOA NAS REGIÕES ANTERIORMENTE DESCRITAS
. A VÍTIMA INFORMOU QUE CONSEGUIU FUGIR AO PULAR O MURO DA RESIDÊNCIA, PEDINDO SOCORRO A UM VIZINHO, SENDO POSTERIORMENTE SOCORRIDA E ENCAMINHADA AO HOSPITAL.
A VÍTIMA ACRESCENTOU AINDA QUE MANTÉM RELACIONAMENTO AMOROSO COM A SENHORA ANA MARIA RIBEIRO MENDES HÁ APROXIMADAMENTE DOIS MESES, ACREDITANDO SER ESSA A MOTIVAÇÃO DO CRIME, VISTO QUE ANA MARIA SERIA EX-COMPANHEIRA DA SUSPEITA
. DURANTE DILIGÊNCIAS, COMPARECEU AO HOSPITAL A SENHORA ANA MARIA RIBEIRO MENDES, INFORMANDO SABER O POSSÍVEL PARADEIRO DA SUSPEITA. DIANTE DISSO, A GUPM DESLOCOU JUNTAMENTE COM A INFORMANTE ATÉ A RESIDÊNCIA DA AVÓ DA SUSPEITA, LOCALIZADA NA RUA DOURADO, No 1596-S, BAIRRO ALVORADA, EM LUCAS DO RIO VERDE/MT, ONDE A SUSPEITA FOI LOCALIZADA. FOI DADA VOZ DE PRISÃO À SUSPEITA, SENDO NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM RAZÃO DE APRESENTAR COMPORTAMENTO AGRESSIVO E RISCO DE FUGA. NA SEQUÊNCIA, A GUARNIÇÃO DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO CRIME, ONDE
POPULARES ENTREGARAM A POSSÍVEL ARMA UTILIZADA NA AÇÃO
, SENDO UMA FACA COM
APROXIMADAMENTE 17 CM DE LÂMINA E CABO DE COR BRANCA
. AO SER INDAGADA, A SUSPEITA RELATOU QUE AINDA MANTINHA RELACIONAMENTO COM A SENHORA ANA MARIA E QUE, NA PRESENTE DATA,
TERIA IDO TIRAR SATISFAÇÕES COM A VÍTIMA
. INFORMOU AINDA QUE
PEGOU A FACA NA RESIDÊNCIA DE SUA AVÓ E SE DESLOCOU ATÉ A CASA DA VÍTIMA
(...).”
(id. 221685399 – incidente no 1000818-06.2026.8.11.0045)

Em audiência de custódia realizada no dia 31.01.2026, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Em relato colhido pela guarnição no hospital, a vítima informou que, às 02h00min, recebeu mensagens via WhatsApp da suspeita, Hiynnyfer, que solicitava um encontro presencial e esta aceitou, então a suspeita se dirigiu à sua residência e, por volta das 03h30min, após um período de conversa, a suspeita solicitou um copo d’água, ao retornar para atendê-la, a vítima foi surpreendida pela suspeita, que sacou uma faca e desferiu os golpes mencionados, contudo a vítima logrou êxito em fugir pulando o muro da residência e solicitando auxílio a um vizinho.

A vítima indicou como provável motivação o ciúme ou conflito afetivo, uma vez que mantém relacionamento amoroso há dois meses com Ana Maria Ribeiro Mendes, que é ex-companheira da suspeita Hiynnyfer. (...).

Ao ser questionada, Hiynnyfer confirmou a autoria, alegando que ainda mantinha relacionamento com Ana Maria e que pretendia "tirar satisfações" com a vítima. Admitiu, ainda, ter subtraído a faca na casa de sua avó antes de se dirigir ao local do crime. (...).

No que concerne ao fumus commissi delicti, a materialidade delitiva se encontra sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão da arma branca e, especialmente, pelo detalhado prontuário médico que atesta a gravidade das múltiplas lesões sofridas pela vítima.

De igual modo, os indícios de autoria repousam sobre elementos de convicção seguros, consubstanciados nos depoimentos harmônicos dos policiais militares condutores, na declaração da vítima — que pormenorizou a emboscada sofrida — e na própria admissão informal da autuada no momento de sua captura, ocasião em que confessou ter pego a faca na residência de sua avó para "tirar satisfações". (...).

No que tange ao periculum libertatis, a segregação cautelar revela-se imperativa para a garantia da ordem pública, ante a demonstração de periculosidade real que desborda dos limites do tipo penal.

Compulsando os autos, verifica-se uma gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi da agente: houve nítida premeditação, uma vez que a autuada de posse do instrumento do crime atraiu a vítima sob falso pretexto de diálogo para, então, exercer uma violência desmedida, muito superior ao ordinário. O ataque, perpetrado com múltiplos golpes de faca e em regiões vitais, resultou em lesões severas e fratura exposta, expondo um risco manifesto de reiteração delitiva. (...).”
(id. 221679067 – incidente no 1000818-06.2026.8.11.0045)

Na ficha de atendimento hospitalar da vítima constou
“várias apunhaladas pelo corpo com arma branca, ombro direito, cotovelo direito, palma da mão direita, dorso da mão direita com lesão exposta e fratura de dedo, região cervical na nuca, região frontal, perna esquerda e panturrilha esquerda. Vítima acordada, orientada em tempo e espaço sem sinais de choque”
(id. 222607090 – incidente no 1000818-06.2026.8.11.0045).

No caso concreto, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à mera referência à gravidade abstrata do delito.

Com efeito, o juízo singular apontou circunstâncias específicas da conduta atribuída à paciente, especialmente o
modus operandi
do crime, evidenciado pela prévia combinação de encontro com a vítima, pelo deslocamento da agente até o local já de posse da arma branca e pela posterior execução do ataque mediante múltiplos golpes dirigidos a regiões vitais do corpo.

Esses elementos revelam a presença do
fumus commissi delicti
, demonstrado pela materialidade delitiva e pelos indícios de autoria, bem como do
periculum libertatis
, consubstanciado na concreta periculosidade da conduta e no risco à ordem pública, circunstâncias que se amoldam aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, justificando, portanto, a manutenção da segregação cautelar.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem assentado que a prisão preventiva se mostra legítima quando o decreto constritivo está amparado em elementos concretos extraídos dos autos, capazes de evidenciar a gravidade específica da conduta e a necessidade da medida para resguardar a ordem pública, não sendo suficientes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do agente para afastar a custódia cautelar.

A propósito:

“(...) 4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. No que concerne ao periculum libertatis, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que supostamente perpetrado o delito sob apuração (...).”
(N.U 1001429-94.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 03.03.2026).

A decisão também observa o critério objetivo de avaliação da periculosidade do agente previsto no art. 312, § 3o, do CPP, segundo o qual a necessidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir de elementos concretos extraídos das circunstâncias do fato e do modo de execução do delito.

Na hipótese, o decreto prisional destacou dados objetivos indicativos de maior gravidade da conduta, notadamente a aparente premeditação, o deslocamento até a residência da vítima já de posse da arma branca e a realização do ataque mediante múltiplos golpes em regiões sensíveis do corpo, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública e justificam a manutenção da custódia cautelar.

Diante desse cenário, as condições pessoais favoráveis da paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não possuem, por si sós, o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a necessidade da medida extrema.

No caso, o
modus operandi
revela elevada reprovabilidade, marcada pela execução do delito mediante múltiplos golpes dirigidos a regiões sensíveis do corpo, circunstâncias que evidenciam concreta periculosidade da agente e risco à ordem pública.

Nesse contexto, também se mostra inadequada a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, porquanto as particularidades do caso indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“(...) Os predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ou a aplicação de medidas cautelares alternativas quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT). (...).”
(N.U 1001429-94.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 03.03.2026).

“(...) 3. A prisão preventiva se mostra devidamente motivada em elementos concretos, pois a periculosidade do paciente é evidenciada pelo modus operandi da ação delitiva, que envolve motivação torpe, uso de recurso que dificultou a defesa e violência extrema. (...).”
(N.U 1035620-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, DJe 09.12.2025).

“(...) Mostra-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto indicam que tais providências seriam insuficientes para garantir a ordem pública. (...).”
(N.U 1023959-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 09.09.2025).

Além disso, não há que se falar em violação à presunção de inocência, uma vez que a prisão preventiva se compatibiliza com o referido princípio quando pautada em razões cautelares legítimas, não se confundindo com a imposição de sanção definitiva.

Ao contrário, visa assegurar a regularidade da persecução penal e proteger a sociedade diante da periculosidade evidenciada.

Sobre o tema:

“(...) Não há se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência se observada a excepcionalidade do cárcere, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada de sua manutenção. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. (...).”
(N.U 1019985-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, DJe 12.09.2024).

“(...) 4. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui pena e somente se dará os casos em que o status libertatis do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo. (...).”
(N.U 1034479-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 24.10.2025).

“(...) A prisão preventiva não afronta a presunção de inocência nem a dignidade da pessoa humana quando fundamentada em razões concretas, pois constitui medida cautelar e não pena antecipada. (...).”
(N.U 1031824-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.10.2025).

Por sua vez, o princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e visa proteger assegurar a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.

Nesse sentido:

“(...) 5. O princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão cautelar não deve ser mais gravosa do que a pena eventualmente aplicável, não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos indicando a necessidade da medida, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do CPP. (...) c 3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar. (...)”
(TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 21.03.2025).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026